Tribunal: TJSP
Processo: 0004444-64.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMANDO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de comprovar a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMANDO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de comprovar a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento da gratuidade processual, bem como deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil.